Tribunal: STF
Processo: ARE 1532883
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 3º DA EC Nº 113, DE 2021. APLICABILIDADE A DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES NAS QUAIS SE ENVOLVA A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 7.047/DF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercício de 2019 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de ilegalidade/inconstitucionalidade dos índices adotados pela municipalidade para fins de correção monetária e juros de mora - Rejeição da exceção de pré-executividade - Cabimento em parte - Correção Monetária e juros de mora - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nºs 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema nº 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113, conforme seu artigo 3º, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte." (e-doc. 7, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, e ao art. 1º da Constituição da República. Afirma que a norma do art. 3º da EC nº 113, de 2021, "nada diz respeito da aplicação da SELIC para as hipóteses de atualização dos créditos da Fazenda Pública" e que "a imposição da SELIC se volta apenas para a atualização das dívidas das Fazendas". Sustenta que "não se pode admitir a interpretação segundo a qual o artigo 3º da indigitada Emenda 113/21 seja mandatório também aos demais entes federativos" e que a questão "já tramita nessa Corte Suprema a ADI 7047 – DF" (e-doc. 9).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que incidem, ao caso, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e de que "a literalidade da emenda, sem maiores digressões, já ampara adequadamente a solução dada pelo Acórdão" (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Nada obstante, é certo que com o advento da Emenda Constitucional nº 113, há previsão, no seu artigo 3º, da adoção da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de mora nas causas que envolvam a Fazenda Pública, como se vê, in verbis:



    (...)



    Assim, com o advento do novo regramento constitucional, este deve ser aplicado imediatamente aos processos em curso, não retroagindo, para que se possa preservar os períodos e os casos pretéritos.



    (...)



    Assim, a adoção da Taxa SELIC deve incidir (e imediatamente) sobre as situações posteriores a 09 de dezembro de 2021, daí porque a exceção de pré-executividade deve ser acolhida em parte, tão somente para reconhecer a impossibilidade de adoção do índice de correção monetária e juros de mora adotado pela entidade tributante, em período posterior ao aludido marco temporal." (e-doc. 7, p. 6-7).



    6. O acórdão está em harmonia com o entendimento prevalente no Supremo Tribunal Federal, de que no art. 3º da EC nº 113, de 2021, ao se prever sua aplicabilidade "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública”, não se restringe às dívidas fazendárias, incluindo hipóteses em que ela é credora. Confira-se a redação do mencionado dispositivo:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    7. A constitucionalidade de tal artigo foi um dos objetos da ADI nº 7.047/DF, oportunidade em que o Pleno desta Suprema Corte confirmou sua validade, conforme se extrai do voto proferido pelo Relator da ação, o e. Min. Luiz Fux:



    "(...) considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21."



    (ADI nº 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/12/2023, p. 19/12/2023).



    8. No mesmo sentido da mencionada decisão, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Crédito fiscal. EC nº 113/21. Selic. Incidência. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADI nºs 7.047/DF e 7.064/DF, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21, o qual prevê a taxa Selic para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora. 2. Consoante precedentes da Corte, o referido artigo também se aplica à atualização de certidão de dívida ativa e de créditos fiscais. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)."



    (ARE nº 1.532.424-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 12/03/2025).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.527.697-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    9. Ainda com o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas, dentre outras: ARE nº 1.536.854/SP, Min. Flávio Dino, j. 27/02/2025, p. 28/02/2025; ARE nº 1.532.533/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/01/2025, p. 31/01/2025; ARE nº 1.517.193/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/10/2024, p. 03/10/2024; ARE nº 1.496.202/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/06/2024, p. 25/06/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator